Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704428-94.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AUGUSTO ALVES XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por Augusto Alves Xavier, nos autos do mandado de segurança, no qual a 5a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação para conceder a segurança ao ora peticionante a fim de anular o ato administrativo que o eliminara do concurso público no qual se inscrevera, determinando ao impetrado (Distrito Federal) a sua reintegração ao certame. A parte peticionante requer em sede de tutela antecipada que seja readmitido de imediato no certame até o transito em julgado da demanda. Diz que na data de 11/03/2020 adveio no diário oficial do Distrito Federal o edital da PMDF de convocação dos aprovados no concurso para praça da PMDF para apresentarem a documentação necessária para o início do curso de formação. Argumenta que no primeiro curso de formação foram convocados 750 aprovados e nesta segunda convocação mais 750 aprovados. Diz que está na posição 895 e que deveria ter sido convocado no edital supracitado, se ainda não estivesse discutindo a questão na esfera judicial. Salienta que se aguardar o julgamento dos embargos de declaração do acordão no 1228727 perderá a oportunidade de se preparar para do curso, bem como, perderá o seu início, o que lhe causará um dano irreparável. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da sentença recorrida e à relevância da fundamentação deduzida. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela, porquanto é claro o perigo de dano, tendo em vista que neste estágio processual a liminar teria o condão apenas de assegurar a participação nos atos subsequentes do concurso sem adentrar a uma situação definitiva. Destarte, verifico que não há qualquer prejuízo ao (re)ingresso do peticionante ao processo seletivo, de outra forma, poderá haver inegável prejuízo caso se confirme a ilegalidade de sua inaptidão declarada pela autoridade condutora do certame, porquanto trolher-se-ia seu direito de prosseguir no concurso público em igualdade de condições. Outrossim, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada, uma vez que a 5a Turma Cível decidiu, de forma unânime, que considerar o candidato inapto ao exercício das funções do cargo almejado, declarando que ele não possui procedimento social irrepreensível e idoneidade moral inatacável, somente pelo fato de ter havido um termo circunstanciado, sem qualquer condenação, acarreta ofensa ao princípio da presunção de inocência. Ante o exposto, CONCEDO a medida liminar requerida, a fim de que o requerente seja readmitido de imediato no certame até o transito em julgado da demanda. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, requisitando-lhe informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09, bem como comunicando-lhe sobre a liminar deferida. Notifique-se a Policia Militar do Distrito Federal de imediato da presente decisão afim de reintegrar o peticionante nos quadros de aprovados, na condição de subjudice até o trânsito em julgado. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal para que o ente público, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso II). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020 17:10:14. ROBSON BARBOSA Desembargador